Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50501392, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor de ID: 46152045, expedida em favor de HELENA OLIVEIRA PINTO. No ID: 51341533, o SINDIRETA concordou com o montante depositado e requereu a transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de HELENA OLIVEIRA PINTO (RPV - ID: 46152045). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 19 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador